Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-59.2018.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0000241-59.2018.8.05.0185 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto Magistrado(a): Cecília Angélica de Azevedo Frota Dias Apelante: J. C. A. B. Advogado(a): Raveno Badaro Cotrim (OAB/BA 42757) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Francisco de Freitas Júnior Procurador(a) de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SANÇÃO JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por J. C. A. B. contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, à pena de 15 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação; e (ii) estabelecer se há viabilidade para a redução da pena-base. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo laudo pericial que atesta desvirginamento antigo da vítima, à época com 11 anos de idade, e pela prova oral robusta. 4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando coerente e amparada por outros elementos de convicção. 5. O pleito de redução da pena-base carece de interesse recursal, uma vez que a Magistrada sentenciante já estabeleceu a reprimenda no mínimo legal de 08 anos na primeira fase da dosimetria. IV. Dispositivo e Tese 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui valor probatório diferenciado quando em harmonia com as demais provas dos autos. 2. Carece de interesse recursal o pedido de redução de pena para o mínimo legal quando este já foi observado na sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; art. 71; art. 59; art. 109. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/8/2024, DJe 28/8/2024. STJ - AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/8/2024, DJe 26/8/2024. STJ, Tema Repetitivo 1202. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000241-59.2018.8.05.0185, em que figura, como Apelante, J. C. A. B. e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator